Tribunal: TJSP
Processo: 1001472-04.2024.8.26.0123
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: M.A. Barbosa de Freitas
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. I (DP2);
Data de julgamento: 2025-08-17
Data de publicação: 2025-08-17

Ementa:
APELAÇÃO DA RÉ - CÉDULA DE CRÉDITO RURAL - PRORROGAÇÃO DO PRAZO PARA PAGAMENTO - Temáticas relativas aos juros moratórios e à impenhorabilidade do bem imóvel ofertado em garantia à operação sedimentadas na origem - Princípio tantum devolutum quantum appellatum - Produtor rural possui direito à prorrogação do prazo para pagamento da cédula de crédito rural se preenchidos os requisitos legais para

Ementa:
APELAÇÃO DA RÉ - CÉDULA DE CRÉDITO RURAL - PRORROGAÇÃO DO PRAZO PARA PAGAMENTO - Temáticas relativas aos juros moratórios e à impenhorabilidade do bem imóvel ofertado em garantia à operação sedimentadas na origem - Princípio tantum devolutum quantum appellatum - Produtor rural possui direito à prorrogação do prazo para pagamento da cédula de crédito rural se preenchidos os requisitos legais para a sua concessão - Incidência da Súmula 298, do E. STJ - Caso dos autos reclama observância aos requisitos do item 2.6.4 do Manual de Crédito Rural (MCR) do BACEN, não do item 3.2.15 como pretende a ré – Ausência de impugnação mínima da ré quanto ao preenchimento dos requisitos autorizadores da prorrogação almejada pelo autor – Demais disso, autor carreou aos autos laudo técnico atestando a frustração da safra esperada de soja em razão de período de estiagem, situação corroborado por prova testemunhal – Requerimento administrativo formulado de forma tempestiva - Sentença mantida - Aplicação do disposto no art. 252, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça deste Estado – RECURSO DESPROVIDO.